Tribunal: TJMT
Processo: 0041618-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041618-91.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - CPF: 021.044.298-03 (EMBARGANTE), FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - CPF: 021.044.298-03 (ADVOGADO), DAVI BENJAMIM DE OLIVEIRA - CPF: 892.836.601-10 (EMBARGADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de nulidade de ata de assembleia geral extraordinária cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a responsabilidade civil do embargante pela validação de ato societário fraudulento.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do embargante;

(ii) saber se há contradição entre a absolvição criminal e a manutenção da responsabilidade civil;

(iii) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto ao termo inicial da prescrição;

(iv) saber se houve omissão quanto ao nexo causal e à prova dos danos materiais; e

(v) saber se a condenação por danos morais carece de fundamentação quanto à proporcionalidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva, pois o acórdão reconheceu expressamente a responsabilidade civil do embargante em razão de sua atuação como presidente da assembleia geral extraordinária, condição que lhe impunha dever qualificado de diligência na validação do ato societário.

4. Inexiste contradição entre a absolvição criminal e a responsabilização civil, em razão da independência das esferas penal e cível, sendo suficiente, para a responsabilidade civil, a demonstração de conduta culposa consistente na negligência ao validar assembleia fraudulenta.

5. A questão prescricional foi adequadamente enfrentada à luz da teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva, fixando-se o termo inicial do prazo prescricional no momento da ciência inequívoca do dano e de sua extensão, inexistindo prova de que tal ciência tenha ocorrido em momento anterior.

6. O nexo causal foi devidamente reconhecido, uma vez que a assinatura do embargante como presidente da assembleia constituiu causa direta e imediata do registro fraudulento do ato societário e da indevida imputação de obrigações ao embargado, sendo legítima a postergação da apuração do quantum dos danos materiais para a fase de liquidação.

7. A condenação por danos morais encontra adequada fundamentação, tratando-se de hipótese de dano moral in re ipsa, decorrente da utilização fraudulenta de dados pessoais e da indevida submissão do autor a demandas judiciais, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das conclusões jurídicas já suficientemente fundamentadas no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia.

2. A absolvição criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil fundada em conduta culposa.

3. A assinatura e validação de ato societário fraudulento por quem preside assembleia geral configura negligência apta a ensejar responsabilidade civil.

4. O dano moral decorrente da indevida imputação de obrigações societárias é presumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR
contra o acórdão de ID 330755852 que, a unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DAVI BENJAMIM DE OLIVEIRA
na Ação Declaratória de Nulidade de Ata de Assembleia Geral Extraordinária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Em suas razões recursais de ID 334638864, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto:

- À análise da ilegitimidade passiva do embargante;

- À contradição entre a absolvição criminal e a manutenção da responsabilidade civil;

- Ao termo inicial da prescrição;

- Ao nexo causal e prova dos danos; e,

- À proporcionalidade dos danos morais.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar sua ilegitimidade passiva, pois atuava apenas como advogado do grupo econômico, sem exercer funções de gestão ou administração da empresa.

Argumenta que há contradição ao se manter sua responsabilidade civil mesmo após absolvição criminal, sem esclarecer qual conduta específica teria sido praticada com culpa.

Quanto à prescrição, alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar que o embargado já figurava como réu em ações trabalhistas desde 2009, o que evidenciaria sua ciência inequívoca dos fatos desde então.

Aponta omissão quanto ao nexo causal, sustentando que sua mera assinatura em documento previamente elaborado não configura conduta ilícita quando não há conhecimento da fraude.

Por fim, alega omissão quanto à proporcionalidade dos danos morais, argumentando que não foram demonstrados fatos que caracterizassem violação à honra, à imagem ou à dignidade do autor em patamar que justificasse o valor da condenação.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, declarar a prescrição das pretensões indenizatórias ou afastar as condenações por danos materiais e morais.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 335875856, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão enfrentou todas as teses relevantes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Passo à análise das alegações do embargante.

Da alegada omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva:

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuava apenas como advogado do grupo econômico, sem exercer funções de gestão ou administração da empresa.

A alegação não procede.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil do embargante, fundamentando de modo suficiente sua conclusão.

Confira-se o seguinte trecho:

"O Apelante não era um mero signatário; ele presidiu a Assembleia Geral Extraordinária (ID 321714897), conforme consta expressamente na ata por ele subscrita.

Na condição de presidente do ato, e ainda de advogado, recaía sobre ele um dever qualificado de diligência e cautela, previsto tanto no artigo 153 da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) quanto nas normas gerais de responsabilidade civil (artigo 186 do Código Civil)."

Como se vê, o acórdão deixou claro que a responsabilidade do embargante decorre de sua condição de presidente da assembleia, e não de mero advogado, tendo agido com negligência ao assinar documento fraudulento sem verificar sua regularidade.

Desse modo, essa fundamentação é suficiente para afastar a alegação de ilegitimidade passiva, não havendo omissão a ser sanada.

Da alegada contradição entre a absolvição criminal e a manutenção da responsabilidade civil:

O embargante alega contradição ao se manter sua responsabilidade civil mesmo após absolvição criminal, sem esclarecer qual conduta específica teria sido praticada com culpa.

Também não assiste razão ao embargante.

Isso porque, o acórdão foi claro ao abordar a independência entre as esferas civil e penal, esclarecendo que:

"A absolvição na esfera criminal, conforme alegado, não vincula o juízo cível, especialmente quando, como parece ser o caso, a absolvição se deu por ausência de provas de dolo (intenção de fraudar), o que não exclui a responsabilidade civil decorrente de culpa (negligência ou imprudência)."

Nessa diapasão, a conduta culposa do embargante foi devidamente identificada, qual seja, assinar e validar um ato societário fraudulento na condição de presidente da assembleia, sem verificar a regularidade da representação dos participantes e a autenticidade das deliberações, agindo com manifesta negligência.

Não há, portanto, contradição a ser sanada.

Da alegada omissão e contradição quanto ao termo inicial da prescrição:

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar que o embargado já figurava como réu em ações trabalhistas desde 2009, o que evidenciaria sua ciência inequívoca dos fatos desde então.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da prescrição, aplicando a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

Conforme consignado no acórdão:

“A documentação acostada à inicial, em especial as certidões de objeto e pé das ações trabalhistas (ID 321714896), corrobora a tese de que a ciência efetiva do dano e de sua extensão se deu em momento posterior à data da assembleia fraudulenta (01/03/2011).”

O acórdão também destacou que:

“O simples fato de existirem ações ajuizadas naquele ano não implica, por si só, a ciência inequívoca do Apelado, que poderia não ter sido validamente citado ou não ter compreendido a origem e a dimensão da fraude à época.“

Assim sendo, inexiste omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com a conclusão adotada pelo acórdão, que considerou não haver prova suficiente de que o embargado tinha ciência inequívoca do dano desde 2009.

Da alegada omissão quanto ao nexo causal e prova dos danos:

O embargante alega omissão quanto ao nexo causal, sustentando que sua mera assinatura em documento previamente elaborado não configura conduta ilícita quando não há conhecimento da fraude.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão do nexo causal, concluindo que:

“O nexo de causalidade também está devidamente configurado.

A conduta negligente do Apelante – assinar e validar um ato societário fraudulento – foi causa direta e imediata para que o nome do Apelado fosse indevidamente registrado na Junta Comercial e, consequentemente, para que ele viesse a ser responsabilizado por dívidas da empresa.

Sem a assinatura do Apelante na qualidade de presidente, a ata não teria validade e não poderia ser registrada, evitando-se, assim, os danos sofridos pelo Apelado.”

Quanto aos danos materiais, o acórdão fundamentou adequadamente a decisão de postergar a apuração do quantum para a fase de liquidação de sentença:

“Quanto aos danos materiais, a sentença agiu com prudência ao reconhecer sua existência, mas postergar a apuração do quantum para a fase de liquidação de sentença (art. 509, I, do CPC).

O Apelado comprovou ter sido incluído como réu em diversas ações trabalhistas (ID 321714896), o que, por si só, gera a necessidade de contratação de advogado e outras despesas para sua defesa, configurando dano emergente.”

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Da alegada omissão quanto à proporcionalidade dos danos morais:

Por fim, o embargante alega omissão quanto à proporcionalidade dos danos morais, argumentando que não foram demonstrados fatos que caracterizassem violação à honra, à imagem ou à dignidade do autor em patamar que justificasse o valor da condenação.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos danos morais, concluindo que:

“No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Ter o nome e os documentos utilizados de forma fraudulenta para ser incluído como sócio e diretor de uma empresa, e, em consequência, ser demandado judicialmente por dívidas que não contraiu, constitui grave violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra, à imagem e à tranquilidade.

Trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do fato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico.”

Quanto ao valor da indenização, o acórdão fundamentou:

“O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera a gravidade da conduta dos ofensores, a extensão do dano sofrido pelo Apelado, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

O montante, aliás, mostra-se até mesmo modesto diante da gravidade dos fatos, não havendo razões para sua redução.”

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Do prequestionamento:

Quanto ao pedido de prequestionamento, destaco que, nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso.

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
."

Desta feita, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais mencionados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 334638864, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026